Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702805-17.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO CLEIDIMAR DA COSTA APELADO: JEOVA ALBERNAZ D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por ANTÔNIO CLEIDIMAR DA COSTA, em face do acórdão de ID 42778750, que negou provimento ao recurso do réu, nos autos da ação monitória ajuizada por JEOVÁ ALBERNAZ. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 45906217). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o embargado JEOVÁ ALBERNAZ para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator